Tribunal: TJSP
Processo: 1002140-89.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Posturas municipais. Cancelamento de alvará de funcionamento. Fiscalização que constatou que a empresa desempenhava atividade diversa daquela apontada no pedido de licença de funcionamento e localização e não permitida pela Lei de Uso e Ocupação do Solo. Cassação do alvará precedido de procedimento administrativo regular. Ausência de violação de direito líquido e certo, de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Posturas municipais. Cancelamento de alvará de funcionamento. Fiscalização que constatou que a empresa desempenhava atividade diversa daquela apontada no pedido de licença de funcionamento e localização e não permitida pela Lei de Uso e Ocupação do Solo. Cassação do alvará precedido de procedimento administrativo regular. Ausência de violação de direito líquido e certo, de ilegalidade e de abuso. Denegação da ordem. Sentença confirmada. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001004643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002140-89.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante GTAINER
LOCAÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP, é apelado DEPARTAMENTO DE
FISCALIZAÇÃO EMPRESARIAL E ATIVIDADES VIÁRIAS – DEFEMP/SEFIN.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E
BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
ISABEL COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002140-89.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 19334 2/7
VOTO No 19334 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO No 1002140-89.2019.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
APELANTE: GTAINER LOCAÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA.
EPP
APELADA: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
EMPRESARIAL E ATIVIDADES VIÁRIAS DEFEMP/SEFIN
Juiz de 1a Instância: Rafael da Cruz Gouveia Linardi
WF
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
Posturas
municipais.
Cancelamento de alvará de funcionamento. Fiscalização que
constatou que a empresa desempenhava atividade diversa daquela
apontada no pedido de licença de funcionamento e localização e
não permitida pela Lei de Uso e Ocupação do Solo. Cassação do
alvará precedido de procedimento administrativo regular.
Ausência de violação de direito líquido e certo, de ilegalidade e de
abuso. Denegação da ordem. Sentença confirmada. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face
da r. sentença de fls. 417/421, pela qual foi denegada a ordem pretendida em
mandado de segurança impetrado por Gtainer Locações e Equipamentos
Ltda. EPP contra a Chefe do Departamento de Fiscalização Empresarial e
Atividades Viárias
DEFEMP/SEFIN objetivando a anulação do ato de
cassação do seu alvará de funcionamento, como resultado de autuações
fiscais em seu estabelecimento. O juízo a quo rejeitou o pedido da impetrante
ao concluir que a atuação fiscal foi adequada, lastreada em legalidade e
razoabilidade, não vislumbrando mácula alguma no procedimento
administrativo hostilizado, vindo a denegar a segurança almejada.
A impetrante apelou, pugnando pela reforma do
julgamento de primeiro grau para que seja reconhecida a nulidade da
cassação do seu alvará, porquanto o ato coator teria violado os princípios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002140-89.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 19334 3/7
constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal,
invocando a tese de repercussão geral definida no Tema no 138 do Supremo
Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE no 594.296, sob a relatoria
do Min. Dias Toffoli, permitindo, assim, a continuidade da sua atividade
econômica. Insiste que não haveria óbice para o desempenho dessa atividade
no local pela Lei de Uso e Ocupação do Solo (fls. 436/453).
O recurso foi respondido (fls. 459/469).
A apelante manifestou oposição ao julgamento
virtual (fls. 477).
O eminente Des. Antonio Tadeu Ottoni baixou os
autos à Secretaria em virtude de sua remoção para outro órgão colegiado
(fls.478) e o recurso foi distribuído a esta Relatora (fls. 480).
É o relatório.
O apelo não merece guarida.
A impetrante requereu à Prefeitura Municipal de
Santos que lhe fosse concedido alvará de funcionamento para que realizasse a
manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação
para uso industrial, comercial e aluguel de outras máquinas e equipamentos
não especificados (fls. 31).
A
Municipalidade
instaurou
o
Processo
Administrativo no 75.526/2018-28, para análise do pedido, em novembro de
2018.
No entanto, em 06/12/2018, a autoridade fiscal
realizou diligência no local em que a empresa estava sediada, fiscalização
essa na qual se constatou que ali estavam sendo desempenhadas atividades

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002140-89.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 19334 4/7
diversas daquelas constantes no requerimento de alvará, tendo o agente
reconhecido que o local era utilizado como um pátio de containers.
Foram denúncias de moradores registradas em
Boletim de Ocorrência que levaram à fiscalização no estabelecimento, onde
se constatou que a empresa o estava utilizando como local de locação e
manutenção de containers, armazenando equipamentos de grande porte, o
que exige autorização específica na forma prescrita no art. 32, caput e § 6o,
da Lei Complementar Municipal no 1.006/18:
“Art. 32 - Serão considerados desconformes os usos
regularmente licenciados antes da vigência desta lei
complementar e que não se enquadrem nas
categorias de uso permitidas na zona, classificação
viária e porte.
(...)
§ 6o - O uso desconforme não residencial deverá
adequar-se aos níveis de ruído, de vibração e de
poluição atmosférica e às características de acesso
e de tráfego exigíveis para a via em que estiver
localizado e estarão sujeitos à apresentação de
Estado de Impacto de Vizinhança, nos termos da Lei
Complementar no 793/2013”.
Na ocasião, expediu-se a Intimação no 130.769-B,
pela qual a empresa “fica intimada a encerrar as atividades no local por não
apresentar alvará para a fiscalização conforme o disposto no artigo 427 da
Lei 3521/68” (fls. 32).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002140-89.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 19334 5/7
Em 24/01/2019, a autoridade impetrada lavrou o
Auto de Infração no 26.540 pelo qual foi aplicada multa à empresa por
desobedecer a Intimação no 130.769-B que determinou o encerramento das
atividades por falta de alvará de funcionamento (fls. 34).
Essa mudança de destinação do empreendimento
resultou no indeferimento do pedido de alvará e a determinação de
encerramento das atividades, em decisão administrativa de 30/01/2019, nos
seguintes termos: “Revogo decisão de 07/11/18, pois foram encontradas
atividades diversas das requeridas inicialmente, agora pátio de container no
local. Para prosseguimento quanto à fiscalização de posturas”, “Indefiro
pedido de alvará, pois as atividades não são permitidas para o local, de
acordo com a Lei de Uso e Ocupação do Solo” (fls. 35/36).
Nessa mesma data, a empresa recebeu a Intimação
no 122.427-B: “Fica intimada a encerrar as atividades no local, tendo em
vista o indeferimento do PA no 75526/2018-28. Conforme o disposto no
artigo 428 da Lei 3521/68. Sob pena de multa e embargo” (fls. 33).
A atividade desenvolvida pela impetrante não é
permitida pela Lei Complementar Municipal no 1.006/18, a Lei de Uso e
Ocupação do Solo no âmbito do Município de Santos.
Ademais, a Secretaria do Meio Ambiente constatou
que a atividade provocava poluição atmosférica causada por gases, poeira e
fumaça.
O
desempenho
pela
empresa
de
atividades
diferentes daquelas consignadas no seu requerimento do alvará dá ensejo à
medida adotada pela Administração, com respaldo nos arts. 428, § 2o, e 433,
da Lei Municipal no 3.531/68, o Código de Posturas do Município:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002140-89.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 19334 6/7
“Artigo 428
A licença de funcionamento e
localização
de
estabelecimento
comercial,
industrial, prestador de serviços ou similar, deverá
ser requerida pelo interessado antes da localização
pretendida, ou cada vez que desejar realizar
mudança de ramo de atividade, e será despachada
dentro de 15 (quinze) dias, a contar da data da
entrada do requerimento.
(...)
§ 2o - negado o alvará após o início de atividades,
deverá o requerente cessá-las imediatamente, sob
as penas da lei.
(...)
Artigo 433
A licença de localização de
estabelecimento comercial, industrial, prestador de
serviços ou similar poderá ser cassada nos
seguintes casos:
I
quando for exercida atividade diferente da
requerida e licenciada;” (negritei).

Não se vislumbra ilegalidade que macule o ato
administrativo combatido, porquanto tenha sido praticado com lastro na
legislação local pertinente à matéria.
Nem se verifica violação do devido processo legal,
da ampla defesa e do contraditório, porque à empresa foi facultado
comparecer à repartição pública onde o procedimento administrativo
tramitava e manifestar seu inconformismo naquela esfera.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002140-89.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 19334 7/7
Não há que se falar em afronta ao quanto definido
no Tema no 138 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, que
trata de anulação de ato administrativo sem instauração de procedimento
administrativo, notadamente porque a cassação impugnada foi precedida de
processo administrativo válido.
Sendo assim, inexiste violação a direito líquido e
certo, ilegalidade ou abuso, devendo ser confirmada a denegação da ordem.
Destarte, a r. sentença é confirmada.
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-se o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em
se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ISABEL COGAN
Relatora